Tribunal: TJDFT
Processo: 0702123-46.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702123-46.2023.8.07.0003 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado Embargado: Edson Ferreira de Souza D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado contra o acordão que negou o provimento aos recursos manejados pelos ora embargantes (Id. 58221903). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 7 de maio de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator